Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, VARIAÇÃO DO IPC. ABRIL. MAIO, JUNHO E JULHO 1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Nos autos da liquidação da sentença proferida nos autos da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 proposta pelo SINDIRETA, é possível ao Distrito Federal suscitar o direito de compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com reajustes concedidos à carreira mesmo que a questão não tenha sido submetida à apreciação na fase de conhecimento.
2. Negou-se provimento ao apelo.